Tribunal: TJSP
Processo: 1020793-76.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento e cobrança de honorários. Gratuidade. Denegação à ré na sentença. Inconformismo sem refutação crítica da decisão e mera reiteração da presunção de veracidade da declaração de pobreza, elidida no caso concreto. Apelante que ademais, contraditoriamente, recolheu espontaneamente o preparo, em quantia expressiva. Denegação mantida. Nulidade

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento e cobrança de honorários. Gratuidade. Denegação à ré na sentença. Inconformismo sem refutação crítica da decisão e mera reiteração da presunção de veracidade da declaração de pobreza, elidida no caso concreto. Apelante que ademais, contraditoriamente, recolheu espontaneamente o preparo, em quantia expressiva. Denegação mantida. Nulidade da citação inocorrente. Entrega da carta citatória na recepção de condomínio edilício, ao funcionário encarregado do acolhimento da correspondência. Art. 248, § 4o, do CPC. Citação que ademais cumpriu sua finalidade, chegando ao conhecimento da ré. Apresentação tempestiva de contestação. Ausência de prejuízo. Alegação de ilegitimidade passiva igualmente infundada. Ré que incontroversamente contratou o advogado-autor, conferindo a ele instrumentos de mandato para a propositura de duas demandas em seu nome. Valor da causa em termos estimativos, tendo em vista o pedido genérico de arbitramento dos honorários, sem formulação de pretensão em valor certo. Impugnação ao valor da causa corretamente rejeitada. Sentença confirmada quanto a todos esses aspectos. Apelação da ré desprovida nessa parte.

Honorários advocatícios contratuais. Arbitramento. Prazo prescricional aplicável de cinco anos, à luz do art. 25 do EOAB. Contagem, em tendo o advogado sido contratado verbalmente para mais de uma demanda, e persistindo os serviços, da conclusão deles, pouco importando já houvesse o trânsito em julgado ao início do período, quanto a uma das demandas propostas. Prescrição inocorrente. Sentença também aqui confirmada.

Honorários advocatícios contratuais. Arbitramento. Contrato verbal. Pretensão da ré à produção de prova oral em torno de alegada cláusula ad exitum. Parte que teve resultado desfavorável nas duas ações em que atuou o autor. Descabimento. Remuneração condicionada ao sucesso que é exceção à regra geral de ser a atividade do advogado de meios, não de resultado, daí a necessidade de pacto literal a respeito. Descabimento da prova meramente oral. Designação de audiência para a produção de prova testemunhal que se fazia, assim, desnecessária. Julgamento antecipado que se tem por regular. Nulidade não configurada. Apelação da ré também aqui desprovida.

Honorários. Critério de apuração. Decisão recorrida que tomou por base a tabela da OAB, ao invés da designação de perícia para a estimativa do valor dos serviços concretamente prestados. Ausência de insurgência do autor a respeito. Preservação da metodologia adotada. Tabela a ser adotada, contudo, contemporânea aos serviços prestados, correspondente no caso à de 2012, não se justificando a adoção dos valores da tabela da OAB de 2018, posterior ao término da atuação do autor. Arbitramento de valores da r. sentença revisto, com redução em pequena escala, observados os critérios legais de valoração do trabalho do advogado. Sentença parcialmente reformada, apenas para tal fim, mantido o julgamento de procedência do pedido de arbitramento e cobrança. Apelação da ré parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020793-76.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SIRLEY
LOURENÇO DOS SANTOS SILVA, é apelado EDUARDO ANTONIO MIGUEL
ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
2
Apelante: Sirley Lourenço dos Santos Silva
Apelado: Eduardo Antonio Miguel Elias
Apelação no 1020793-76.2018.8.26.0562 - 7a Vara Cível de Santos
Voto no 16.325
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento e
cobrança de honorários. Gratuidade. Denegação à ré na
sentença. Inconformismo sem refutação crítica da decisão e
mera reiteração da presunção de veracidade da declaração de
pobreza, elidida no caso concreto. Apelante que ademais,
contraditoriamente, recolheu espontaneamente o preparo, em
quantia expressiva. Denegação mantida. Nulidade da citação
inocorrente. Entrega da carta citatória na recepção de
condomínio
edilício,
ao
funcionário
encarregado
do
acolhimento da correspondência. Art. 248, § 4o, do CPC.
Citação que ademais cumpriu sua finalidade, chegando ao
conhecimento da ré. Apresentação tempestiva de contestação.
Ausência de prejuízo. Alegação de ilegitimidade passiva
igualmente infundada. Ré que incontroversamente contratou o
advogado-autor, conferindo a ele instrumentos de mandato
para a propositura de duas demandas em seu nome. Valor da
causa em termos estimativos, tendo em vista o pedido genérico
de arbitramento dos honorários, sem formulação de pretensão
em valor certo. Impugnação ao valor da causa corretamente
rejeitada. Sentença confirmada quanto a todos esses aspectos.
Apelação da ré desprovida nessa parte.
Honorários advocatícios contratuais. Arbitramento. Prazo
prescricional aplicável de cinco anos, à luz do art. 25 do
EOAB. Contagem, em tendo o advogado sido contratado
verbalmente para mais de uma demanda, e persistindo os
serviços, da conclusão deles, pouco importando já houvesse o
trânsito em julgado ao início do período, quanto a uma das
demandas
propostas.
Prescrição
inocorrente.
Sentença
também aqui confirmada.
Honorários advocatícios contratuais. Arbitramento. Contrato
verbal. Pretensão da ré à produção de prova oral em torno de
alegada cláusula ad exitum. Parte que teve resultado
desfavorável nas duas ações em que atuou o autor.
Descabimento. Remuneração condicionada ao sucesso que é
exceção à regra geral de ser a atividade do advogado de meios,
não de resultado, daí a necessidade de pacto literal a respeito.
Descabimento da prova meramente oral. Designação de
audiência para a produção de prova testemunhal que se fazia,
assim, desnecessária. Julgamento antecipado que se tem por
regular. Nulidade não configurada. Apelação da ré também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
3
aqui desprovida.
Honorários. Critério de apuração. Decisão recorrida que
tomou por base a tabela da OAB, ao invés da designação de
perícia para a estimativa do valor dos serviços concretamente
prestados. Ausência de insurgência do autor a respeito.
Preservação da metodologia adotada. Tabela a ser adotada,
contudo,
contemporânea
aos
serviços
prestados,
correspondente no caso à de 2012, não se justificando a adoção
dos valores da tabela da OAB de 2018, posterior ao término da
atuação do autor. Arbitramento de valores da r. sentença
revisto, com redução em pequena escala, observados os
critérios legais de valoração do trabalho do advogado.
Sentença parcialmente reformada, apenas para tal fim,
mantido o julgamento de procedência do pedido de
arbitramento e cobrança. Apelação da ré parcialmente
provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 1.033/1.038 julgou procedente demanda de
arbitramento de honorários advocatícios cumulada com cobrança, fundada no patrocínio
por parte do advogado-autor, em virtude de ajuste verbal, dos interesses da ré no âmbito de
mandado de segurança e demanda anulatória promovidas em nome daquela contra a
Fazenda Pública de Santos. Rejeitou o MM. Juiz, em tal sentido, pedido de gratuidade
formulado pela ré, bem como preliminares de nulidade da citação, inépcia da petição e
ilegitimidade ad causam passiva, além de impugnação ao valor da causa e arguição de
prescrição. No mérito, considerou devidamente demonstrados tanto a contratação do autor
quanto sua efetiva atuação nos moldes anunciados, entendendo ele fazer jus à remuneração
pelos serviços prestados bem como ser descabida a alegação da ré de pacto vinculado ao
êxito, dependente de ajuste escrito e não suscetível de demonstração por prova
exclusivamente testemunhal (daí a desnecessidade de designação de audiência para a
produção de prova oral). Por fim, considerando a atuação integral do patrono em ambas as
demandas, bem como o disposto na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para o ano
de 2018, arbitrou os honorários devidos em R$ 11.513,15 para a demanda anulatória e R$
4.605,26 para o mandado de segurança, condenando a ré a pagar ao autor o total de R$
16.118,41 (dezesseis mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos), com atualização
da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
4
Apela a ré (fls. 1.041/1.071) insistindo no deferimento da
gratuidade processual e na suficiência da declaração de pobreza apresentada,
presumidamente verdadeira. Reitera ainda a nulidade da citação postal, aperfeiçoada
mediante entrega da correspondência a terceiro sem requerimento da parte autora e sem a
indicação de se tratar do funcionário responsável pelo recebimento. Igualmente bate-se
pelo reconhecimento da inépcia da inicial por incorreção no valor da causa, sustentando
descabida a diferenciação entre ação de cobrança e arbitramento de honorários, bem como
dever ser considerado o proveito econômico buscado, da ordem de R$ 50.000,00; insiste
também na alegação de ilegitimidade passiva, aduzindo não ter a petição inicial definido
com clareza o responsável pela contratação, se ela, ré, ou seu esposo. Prossegue repisando
a arguição de prescrição no tocante aos honorários relativos ao mandado de segurança,
processo em que certificado o trânsito em julgado em 11/4/2011, ao passo que a presente
demanda teria sido proposta em setembro de 2018, após consumado o prazo quinquenal do
art. 25 do EOAB. Por outro lado, argui a nulidade da r. sentença por cerceamento de
defesa, reiterando a necessidade e o cabimento da prova oral à luz da matéria controvertida.
Sustenta que deveria ter sido aplicada a Tabela de Honorários da OAB vigente em 2012,
considerando os anos em que distribuídas as ações (2010 e 2011), o que resultaria em
honorários de R$ 3.011,77, com correção monetária a contar do julgamento do apelo. Bate-
se, em conclusão, pela concessão do benefício da gratuidade, bem como pelo
reconhecimento da ilegitimidade de parte, quando não pela anulação do processo desde a
citação ou o acolhimento da impugnação ao valor da causa, com sua elevação e a
determinação de recolhimento das custas complementares. Superados esses aspectos, pede
a decretação da nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, ou subsidiariamente o
reconhecimento da prescrição parcial, com extinção do processo nessa parte à luz do art.
487, II, do CPC. Subsidiariamente, bate-se pela adoção, no arbitramento dos honorários, da
tabela da OAB válida para os exercícios de 2010 e 2011, não daquela relativa ao exercício
de 2018, reduzindo-se o montante devido a R$ 3.011,77 para cada demanda.
O recurso, que é tempestivo (fl. 1.072), foi recebido e processado,
com apresentação de contrarrazões no prazo legal (fls. 1.076/1.092).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
5
A insistência da ré-apelante quanto à gratuidade é de se ter por
prejudicada ante o singelo fato, incompatível com a vontade de recorrer, de ter ela,
espontaneamente, recolhido as custas de preparo. Quando não bastasse isso, o próprio valor
recolhido, superior a R$ 640,00, é mostra de que a ré tem, sim, condições de arcar com as
custas e despesas processuais. Indo além, não desenvolveu ela argumentação crítica em
torno dos fundamentos da r. sentença, em que apontados os motivos para a recusa da
alegação de hipossuficiência, limitando-se a reiterar de forma mecânica a presunção de
veracidade da declaração de pobreza; e, por derradeiro, chama a atenção o fato de ter a
postulante do benefício, que é funcionária pública, deixado de declinar suas efetivas
condições, não indicando claramente quais seus rendimentos, além de ser casada com
advogado atuante, conjunto de fatores mais que suficiente para afastar a sugestão de
hipossuficiência. Como se não bastasse, nota-se que nos autos da demanda anulatória
proposta recolheu normalmente as custas devidas, inclusive em grau recursal.
Fica, por tudo, mantida a denegação da gratuidade objeto do
julgado recorrido.
Em prosseguimento, por ordem lógica de prejudicialidade, afasta-se
também a alegada nulidade da citação, arguição que chega a ser ofensiva à inteligência. Em
primeiro lugar, porque não houve irregularidade alguma, tendo a citação postal sido
entregue a funcionário da portaria de condomínio residencial (que, somente por estar ali e
pela função desempenhada pressupõe-se autorizado e encarregado do recebimento da
correspondência dos moradores), em atenção ao permissivo do art. 248, § 4o, do CPC, o
que independia de requerimento específico do autor da demanda; para além disso, a citação
claramente atingiu sua finalidade, tanto que a ré dela tomou conhecimento, e não ensejou
prejuízo algum, ante a tempestiva apresentação de defesa, pelo que absurda a insistência do
recurso em torno desse aspecto.
Rejeita-se, na sequência, a alegação de ilegitimidade passiva, que
quando não bastasse a erronia técnica pois nada tem a ver com as condições da ação,
tratando-se de matéria de mérito reveste-se de cunho claramente emulativo, beirando a
temeridade. A própria ré-apelante admite que houve contrato verbal de prestação de
serviços entre ela e o autor, pouco importando que também o marido dela, apelante, tenha
participado ou mesmo conduzido as tratativas; o fato é que a prestação de serviços se deu
em favor da apelante, voltada à propositura de demandas de seu interesse, com outorga por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
6
ela, pessoalmente, dos instrumentos de mandato correspondentes, de modo que claramente
delineada a relação jurídica correspondente entre ela e o advogado.
Inconsistente, por igual, a impugnação ao valor da causa. Quaisquer
que tenham sido as tratativas entre as partes no plano extrajudicial, voltadas à satisfação
dos honorários (a ré fala em pretensão de R$ 50.000,00), o pedido em juízo não foi posto
em quantia certa, vindo formulado mero requerimento genérico de arbitramento, de modo
que inestimável a efetiva expressão econômica do litígio e ausente base para afastar o valor
aleatório atribuído na petição inicial, R$ 1.000,00.
Também a defesa indireta de mérito não vinga. Pretende a apelante
tenha se consumado a prescrição em termos parciais, no que diz respeito aos honorários
relativos ao mandado de segurança impetrado, visto ter a decisão ali proferida transitado
em julgado em 11/4/2011 (cf. extrato andamento processual a fl. 244), ao passo que o
arbitramento dos honorários foi requerido em 2018, mais de cinco anos após.
Ocorre que, como é dos autos, ainda em 2011 veio a ser proposta a
demanda anulatória, que, julgada procedente em Primeiro Grau (fl. 793/797), veio a ser
reformada em grau recursal pelo v. acórdão da C. 4a Câmara de Direito Público de fl.
859/862, em 14/3/2016, com trânsito em julgado certificado em 13/04/2018 (fl. 966).
Ora, em havendo a atuação do advogado, como parte de uma única
contratação, em mais de uma causa, a contagem do prazo prescricional de cobrança dos
honorários, para o fim do art. 25 do EOAB, não pode tomar por base a data da conclusão
de cada um dos processos, senão a ultimação dos serviços, correspondente ao trânsito em
julgado da última demanda, não se podendo pretender que, seguindo ativa a relação entre
as partes e a relação de serviços, seja o advogado obrigado, de modo a evitar perecimento
de direito, a demandar desde logo contra o cliente em torno do pagamento dos serviços
parciais já concluídos.
Indo adiante, mostra-se igualmente impertinente a arguição de
cerceamento de defesa.
O direito a provas fica, como cediço, condicionado à relevância dos
fatos por provar e à adequação do meio de prova predisposto à demonstração da verdade.
E, no caso, como bem apontado pela r. sentença, o pacto de honorários condicionado ao
êxito dependia de forma escrita, não se coadunando com a forma verbal (na medida em que
excepcionante da regra geral de que a atividade do advogado seja de meios, não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
7
resultado), daí a impertinência da pretensão de demonstração por testemunhas de avença
em tal sentido.
A esse respeito já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Ação de arbitramento de honorários
Contrato
verbal Como a cláusula 'ad exitum' não se presume, agiu bem o Magistrado
'a quo' ao adotar parâmetro diverso Tal remuneração foi fixada em valor
compatível com a complexidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais,
o tempo necessário, tendo em vista que a demanda arrastou-se por muitos
anos, e o valor econômico da questão, conforme preceituam os arts. 22 da Lei
no 8.906/94 e 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB Ressalta-se que os
honorários de sucumbência pertencem ao advogado e não excluem os
contratados Nega provimento.” (Apelação no 000877-67.2012.8.26.0341, 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
8/1/2018).
Resta então o arbitramento propriamente dito dos honorários,
aspecto em relação ao qual assiste parcial razão à apelante.
É incontroverso, além de documentalmente comprovado, ter o
autor assumido a representação processual da aqui ré desde seus momentos iniciais, em
ambas as demandas, primeiro o mandamus e, após decisão no sentido de que a verificação
da conclusão médica que atestou sua inaptidão ao concurso público municipal a que
concorria extrapolava o âmbito da liquidez e certeza da via mandamental (fl. 350), com o
ajuizamento de demanda anulatória de ato administrativo para reconhecimento de sua
aptidão e, consequentemente, aprovação naquele certame (fls. 250/260).
Em ambos os casos, seguiu ele até o final, com atuação proba e
diligente, malgrado os resultados desfavoráveis, tendo praticado inúmeros atos e inclusive
chegado a fazer, em ambos os processos, sustentações orais.
Não pende dúvida pois quanto ao direito à percepção da
remuneração, que, ao invés de arbitramento a partir de perícia, optou a r. sentença por fazer
mediante singela aplicação de valores constantes da tabela de honorários da OAB, sem que
em relação a isso tenha se insurgido o autor.
O problema está no referencial a ser observado, visto que a ré
defende a aplicação da tabela divulgada pelo órgão de classe em 2012, ao passo que o MM.
Juiz sentenciante adotou a nova tabela vinda a lume no ano de 2018, havendo entre elas
considerável diferença (pois mais elevados, em termos reais, os dessa última).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020793-76.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 16.325
8
Ora, mostra-se razoável o argumento da recorrente de que o
arbitramento, com valoração da relevância econômica do trabalho desempenhado, deva se
pautar por valores vigentes ao tempo da prestação dos serviços, o que não se verifica em
relação à tabela de 2018.
Mais razoável, por isso, a consideração da tabela anterior,
considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 2010 e concluído em 2011, ao
passo que a demanda anulatória teve início em 2011 e perdurou por vários anos, sendo
formalmente encerrada em abril de 2018.
Entretanto, adotada essa linha de raciocínio, não há obrigatoriedade
de que o arbitramento, em torno dos valores de 2012, tomem por base os mínimos previsto
para cada modalidade de demanda, o que foi feito pelo MM. Juiz apenas porque, no âmbito
da tabela de 2018, os montantes mínimos se apresentavam com expressão suficiente a uma
remuneração condigna.
Quanto à de 2012, o valor mínimo para ações de jurisdição
contenciosa vinha fixado indistintamente em R$ 3.011,77, sendo esse a rigor, portanto, o
montante aplicável a cada uma das demandas. No tocante ao mandado de segurança, dada a
singeleza do processamento e breve desfecho, pode-se adotar de forma singela tal quantia,
com atualização contudo a partir do trânsito em julgado no processo correspondente.
Já em relação à ação anulatória, que se arrastou por intervalo de
tempo bem mais longo, exigindo mais trabalho no acompanhamento, além da prática de
um número muito maior de atos, o valor mínimo seria nitidamente insuficiente, pelo que
ficam arbitrados os honorários em R$ 9.000,00 (nove mil reais), igualmente com
atualização do respectivo trânsito em julgado, ainda assim com redução em relação ao
valor objeto da r. decisão ora recorrida.
Reforma-se em tal sentido a r. sentença, mantido o julgamento de
integral procedência mas com arbitramento de valores em patamar mais reduzido. Fica
preservada de todo modo a atribuição exclusiva dos encargos sucumbenciais à ré, com
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação de direito material.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator